Tribunal: TJMT
Processo: 1026792-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026792-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - CPF: 460.875.778-40 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVANTE), CONDOMINIO ALVORADA CUIABA - CNPJ: 26.163.512/0001-62 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - CPF: 263.569.678-03 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA – INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DE UMA DAS EMPRESAS QUE FORMARAM O CONSÓRCIO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO RESIDENCIAL – PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO
PROVIDO

I -
Ainda que sem relação contratual direta com a autora, ora agravada, a agravante, de forma incontroversa, integrou o grupo de construtoras responsáveis pela empreitada do condomínio, o que basta para estabelecer o seu vínculo subjetivo com a demanda e, assim, rejeitar qualquer alegação de ilegitimidade.

II - Na forma prevista no §1o do artigo 125 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide não é obrigatória e, quando indeferida, remete a parte ao direito de regresso, em ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
p
or

ERBE INCORPORADORA S.A.
, com o fito de
reforma
r
a decisão que, nos Autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer no 1027201-09.2021.8.11.0041
, ajuizada
pelo
CONDOMÍNIO
ALVORADA CUIABÁ
,
ao sanear o processo, na origem, rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois está sendo responsabilizada por supostos
vícios de
construção do condomínio agravado,

c
o
m quem não tem qualquer relação contratual direta
.

Defende que, caso não seja reconhecida a
sua
ilegitimidade passiva, é de rigor o deferimento da denunciação da lide
da empresa
Construtora Contorno Leste Ltda, na medida em que figura como a única responsável pelas obras do Condomínio.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que
,
ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante, bem como o pedido de denunciação da lide da empresa Construtora Contorno Leste Ltda.

Inicialmente, a agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, po
is
não possui relação direta com a construção do Condomínio agravado
.

Neste particular, não se verifica qualquer incorreção
da parte autora, ao direcionar a lide
contra

em
p
resa que integra o mesmo grupo econômico
/consórcio
da construtora responsável pela edificação

do condomínio
agravante
.

Ainda que sem relação contratual direta com a autora, ora agravada, a agravante, de forma incontroversa, integrou o grupo de
construtoras
responsáveis pela e
mpreitada
do condomínio, o que basta para
e
stabelecer o seu
vínculo subjetivo com a demanda
e, assim, rejeitar qualquer alegação de ilegitimidade.

Em caso muito semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRUTORA/INCORPORADORA QUE INTEGROU O NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA (ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes.

(TJ-SP - AC: 10057985220188260176 SP 1005798-52.2018.8.26.0176, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 06/04/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

No que tange a
almejada denunciação
da lide,

melhor sorte não
assiste à agravante
.

N
a forma prevista no §1o
do artigo 125 do Código de Processo Civil,
a denunciação da lide não é obrigatória e, quando indeferida, remete a parte ao direito de regresso, em ação autônoma.

A propósito:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser
promovida ou não for permitida.

Ademais,
nota-se que
a
decisão de origem
também
reconhec
eu
a incidência do Código Consumerista,
o
qual, por sua vez, rechaça expressamente
qualquer possibilidade de
denunciação da lide.

Nesse sentido:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024